Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma de fogo. Concurso de pessoas. Restrição da liberdade da vítima. Transporte do veículo para outro estado. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Reconhecimento fotográfico. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Dissimulação. Reparação de danos.
1 – O reconhecimento dos réus por fotografia, na delegacia, pela vítima e testemunhas, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, somado às declarações da vítima e testemunhas, exame pericial que identificou a impressão digital dos réus no interior do veículo subtraído e de um deles no veículo utilizado no crime, são provas suficientes da autoria dos crimes de roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
3 – Transportado o veículo subtraído para outro estado, incide a causa de aumento da pena do art. 157, § 2o, IV, do CP.
4 – Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 - Presentes mais de duas causas de aumento, pode uma delas ser usada na terceira fase e as demais na primeira fase, circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem que ocorra bis in idem.
6 – Se entre o fato e a extinção da punibilidade de condenação anterior não decorreu prazo superior a dez anos, possível utilizá-la como maus antecedentes.
7 - Se os réus, para se aproximarem da vítima e cometerem o roubo do caminhão, simularam serem clientes e contrataram serviço de frete, tem-se que usaram de dissimulação, hipótese em que incide a agravante respectiva (art. 61, II, c, do CP).
8 – A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
9 - Apelação provida em parte.